Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. nenhuma modificação da situação econômica do executado/agravado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Pedido de reiteração de pesquisas via INFOJUD, nenhuma indicação de modificação da situação econômica do executado/agravado.
2. Fotografias juntadas aos autos pelo exequente/agravante (postadas em rede social do executado/agravado) datam de 2014, ou seja, são anteriores inclusive à primeira pesquisa INFOJUD realizada em 2017, inexistentes bens declarados à Receita Federal, segundo noticiou o próprio exequente/agravante, e não se prestam, em princípio, para demonstrar alteração na condição financeira do recorrido que justifique a realização de nova pesquisa nos termos requeridos. Em outras palavras e conforme bem definido na origem, “as fotos colacionadas não demonstram mudança na capacidade econômica do devedor” a justificar nova pesquisa no sistema INFOJUD.
3. Efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações pelo exequente.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.